Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703164-84.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. V. S., L. P. L. APELADO: L. P. L., B. V. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 73784003) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de busca e apreensão no 0703164-84.2024.8.07.0012, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor de LUZIA PEREIRA LUSTOSA, por meio da qual foi revogada a decisão liminar em que deferida a busca e apreensão e extinto o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), em face de acordo realizado entre as partes anteriormente à citação da ré. Além disso, o banco autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em R$ 800,00, conforme o § 8o do art. 85 do CPC. No recurso da ré (ID 73784005), ela defende que, ao contrário do que foi realizado pela Juíza de origem, não seria hipótese de extinguir o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), porque “não houve perda superveniente do interesse de agir, mas reconhecimento tácito, conforme reconhecido pelo próprio magistrado de origem, de que houve o pagamento da avença por meio do acordo entabulado em 18/07/2024, para quitação integral do contrato em tela pelo valor de R$ 18.809,78” (ID 73784005 – pág. 4). Sobre o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, afirma que é devida a sua fixação com base no valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Assim, sendo o valor da causa estabelecido em R$ 60.228,78, propugna “que os honorários sejam fixados em conformidade com o valor da causa, em quantum de 20%” (ID 73784005 – pág. 4). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com julgamento de mérito e reconhecimento da quitação integral do contrato, além de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa O preparo recursal foi recolhido (ID 73784006). Nas razões recursais do banco autor (ID 73784008), ele requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Alega, a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência, que deve ser observado o princípio da causalidade e afastada a sua condenação, isso porque “a parte contrária deu causa ao ajuizamento da presente ação, ante sua inadimplência, sendo incabível que o banco autor tenha de arcar com honorários em seu benefício, sendo um atentado à democracia a condenação” (ID 73784008 – pág. 3). Nesse contexto, verbera ser devida “a inversão do ônus da sucumbência, sendo o Apelado condenado em honorários” (ID 73784008 – pág. 4). Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja invertido o ônus da sucumbência. O preparo recursal foi recolhido (ID 73784009). Foram oferecidas contrarrazões pelo banco autor (ID 73784013) e pela ré (ID 73784014), cada qual almejando o desprovimento do recurso da parte adversa. É o relatório. Decido. Na sentença proferida em autos de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o recurso de apelação tem apenas o efeito devolutivo (art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/1969). No entanto, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado no recurso do banco autor, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, verifico a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante, notadamente o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Na espécie, o banco apelante não se insurge contra a extinção do feito, sem resolução do mérito, sendo sua insatisfação recursal limitada à rediscussão da responsabilidade em arcar com as despesas sucumbenciais. Não obstante a falta de efeito suspensivo ope legis ao recurso, o banco autor postula apenas genericamente o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar, nem sequer minimamente, em que consistiria o risco de dano grave ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento de mérito das apelações cíveis interpostas. Nesse descortino, a partir do reexame das provas dos autos, não há a configuração do risco de dano grave ou de difícil reparação indispensável à concessão do efeito suspensivo almejado. Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso do banco autor. À Secretaria, retire-se o segredo de justiça do presente feito, que foi determinado na decisão de ID 73783404 pela Juíza de primeiro grau, por não subsistirem as razões declinadas pelo juízo de origem para a adoção de tal providência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora